Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009399-24.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1011396-36.2021.8.11.0002, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando ao Agravante que apresente um plano de execução das medidas necessárias ao atendimento das necessidades do Hospital Regional de Rondonópolis, no prazo de quinze dias, observando as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, admite-se o controle jurisdicional do ato administrativo, quanto à análise de aspectos de legalidade e abuso de poder, mostrando-se indevido ao Poder Judiciário adentrar ao mérito, quanto à discricionariedade do ato da Administração Pública.
Assevera que a implementação de políticas públicas depende de prévia dotação orçamentária.
Argumenta que, o prazo designado pelo Juízo de 1o Grau torna o cumprimento da obrigação inexequível.
Afirma que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como, não será concedida tutela antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, o Conselho Regional de Medicina encaminhou ofício ao Parquet, informando diversas inconformidades verificadas no Hospital Regional de Rondonópolis, no ano de 2019.
Narra na exordial que, em inobservância à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Conselho Federal de Medicina, bem como de Portaria do Ministério da Saúde, durante vistoria, fora constatada a ausência de itens obrigatórios, tais como “Núcleo de Segurança do Paciente”, recursos materiais para UTI adulto, como dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente, ausência de chamada de enfermagem em quartos de internação, ausência de ventilador pulmonar na sala de recuperação pos-anestésica / centro cirúrgico, além da indisponibilidade de equipamentos em pronto atendimento, como Oftalmoscópio, marca-passo cardíaco externo temporário, poltronas, além de refrigeradores para o armazenamento de medicamentos.
Afirma que, mesmo após decorridos dois anos da notificação enviada ao Hospital Regional de Rondonópolis, as inconformidades não foram sanadas, motivo pelo qual, propôs a vertente demanda, visando à concessão da tutela de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso que adote providências quanto as adequações necessárias no nosocômio, pedido este parcialmente deferido pelo Juízo de 1o Grau, não sendo acolhido, o requerimento de fixação de multa diária para o caso de descumprimento da liminar.
Contra tal decisão se insurge o Agravante.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao Juízo ad quem, analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo-lhe vedado decidir a respeito de matérias não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No que tange ao prazo de quinze dias para o cumprimento da obrigação, estipulado pelo Juízo de 1o Grau, acaso este se mostre exíguo e/ou inexequível, incumbe ao Recorrente requerer ao Juízo a quo a dilação de prazo, explicitando de forma fundamentada, a impossibilidade da apresentação do plano de execução para saneamento das irregularidades constatadas, no lapso temporal consignado.
Destarte, remanesce então a necessidade de análise, da possibilidade de concessão da tutela de urgência em desfavor de ente federativo, quanto ao saneamento de irregularidade constatada em nosocômio de responsabilidade estatal.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Em consonância à entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração Pública, que adote medidas destinadas a assegurar direitos fundamentais, previstos constitucionalmente, sem que tal ato implique em violação ao princípio das separação dos poderes, não se admitindo a alegação da necessidade de observância à teoria da reserva do possível. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
A propósito, colaciono julgado da Suprema Corte:
“(...) amplificado pela magnitude da pandemia decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais, sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação, pois, como adverte José Afonso da Silva, “o direito é garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 768, grifei).
(...) É por isso que inexiste, a meu ver, qualquer dúvida de que o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos, pois configura, como visto, um dever constitucionalmente cometido ao Estado, entidade político-jurídica que representa o povo, ou seja, a coletividade dos cidadãos (...)
(...) o Judiciário, “em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde” (RE 668.722-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).
(...) Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com esteio na supremacia da dignidade da pessoa humana, que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581/RS, de minha relatoria, grifei), de modo que não se poderia opor à decisão judicial o argumento da reserva do possível ou o princípio da separação dos poderes.
Isso porque, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-MC/DF, não seria lícito ao Judiciário omitir-se “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional” (grifei).
(...) ao julgador só cabe atuar naquelas situações em que se evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte de autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados.(...)
Assim, a pretensão (...) encontra arrimo (...) no dever incontornável e irrenunciável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o , caput, da CF), traduzida por uma “existência digna” (art. 170, caput, da CF), e no direito à saúde, este último, repita-se, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 6 o , caput, e 196, caput, da CF).
(...) Em face do exposto, defiro em parte a cautelar pedida pelos requerentes para determinar ao Governo Federal que: (i) promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada em Manaus, capital do Amazonas, em especial suprindo os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares para que possam prestar pronto e adequado atendimento aos seus pacientes, sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das respectivas competências; (ii) apresente a esta Suprema Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), um plano compreensivo e detalhado acerca das estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência, discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros; e (iii) atualize o plano em questão a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional. “ (STF, ADPF 756 TPI / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 15/01/2021).
Ao que se evidencia, existem indícios de que o ente federativo não está a cumprir seu dever constitucionalmente previsto no artigo 196, de garantir o direito à saúde do cidadão, mediante a adoção de políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção.
Não obstante a ciência das irregularidades constatadas no Hospital Regional, durante o lapso de dois anos, nenhuma providência fora adotada para saná-las.
Registre-se que, o caso concreto envolve estritamente obrigação de fazer, e não o gerenciamento ou cominação direta de destinação de recursos públicos, e ainda, que fora afastada a pretensão de aplicação das astreintes em caso de descumprimento da tutela antecipada, elemento que, de mesmo modo, afasta a tese do perigo de dano.
Posto isso, demonstrados pelo Autor, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência e ausente fundamento apto à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator